Tribunal: CARF
Processo: 10855.725412/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.725412/2017-13
ACÓRDÃO
2202-011.850 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORÍFICO COWPIG LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER PGFN SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566/92, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que só foi superado a partir da Lei no 13.606/2018.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.850 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725412/2017-13
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Luciana Costa Loureiro Solar
(substituto[a] integral), Henrique Perlatto Moura, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
O presente processo administrativo, cadastrado no COMPROT sob no
10855.725412/2017-13, contra a empresa FRIGORÍFICO COWPIG LTDA., é
constituído por dois Autos de Infração (AI ́s) a seguir descritos:
1.1. AI CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA: compreende as contribuições da empresa
(código da receita 4863 – 2%), inclusive aquela destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT (código de receita 2158 –
0,1%), incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural “in natura”, no período de 01/2013 a 12/2013, no valor total de R$
1.661.851,44 (fls. 366 a 376);
1.2. AI CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (código de receita
2187): compreende as contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos,
denominados Terceiros (SENAR – 0,2%), também incidentes sobre o valor da receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural, no período de 01 a
12/2013, no valor de R$ 158.271,33 (fls. 377 a 387).
2. Segundo o Relatório Fiscal de fls. 333 a 341, comum aos Autos de Infração acima
citados, a auditoria fiscal teve como objetivo a análise de contribuições
previdenciárias sobre a comercialização da produção rural com sub-rogação, uma
vez que a empresa, na condição de adquirente de produtos rurais vendidos por
pessoas físicas, sub-roga-se na obrigação dos respectivos produtores rurais, no
tocante aos recolhimentos das contribuições devidas à Seguridade Social e a
Terceiro (SENAR), nos termos da Lei no 8.212, de 1991.
2.1. Todavia, segundo a autoridade fiscal, embora conste nas Notas Fiscais de
Entrada, campo Informações Complementares, a anotação “FUNRURAL RECOLHIDO
CONF. INST. NORMAL NR. 68 DO INSS ART. 18 ITEM IV”, da análise dos Livros Diário
e Razão constata-se que não foram efetuados os devidos descontos sobre os
valores das notas fiscais dos produtores rurais e não houve qualquer recolhimento
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.850 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725412/2017-13
3
das contribuições previdenciárias devidas pela sub-rogação. Da mesma forma, os
valores não foram declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP).
2.2. Assim, foram lavrados no presente processo os autos de infração antes
descritos, que tiveram como base as Notas Fiscais de Entrada, que compõem a base
de cálculo, por competência, conforme Planilha 1, anexa ao Relatório Fiscal (fls. 342
a 364).
2.3. Em face dos atos descritos, foi aplicada a multa qualificada (150%), conforme
determina a legislação vigente (art. 35A da Lei no 8.212/91 c/c art. 44 da Lei no
9.430/96, inc. I e §1o, e art. 71 da Lei 4.502/64).
2.4. Tendo em vista a ocorrência de fatos que configuram, em tese, o crime de
Sonegação Fiscal, previsto no inciso III do art. 337-A do Código Penal, restou
formalizada Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP (Processo no
10855.720098/2018-55), à autoridade competente, o qual seguirá o rito processual
previsto na Portaria RFB no 2.439, de 21/12/2010.
2.5. Inicialmente, o quadro societário da empresa autuada era formado por João
Carlos Sebastiani, Luís Fernando Sebastiani e José Ovídio Sebastiani. Com o
falecimento de João Carlos, em 2008, este foi inicialmente representado por Renato
Cesar Bastiani e, após o formal de partilha em 2016, por este e pelos demais
herdeiros (Ricardo Bastiani, Rodrigo Cesar Correa Bastiani e pela viúva meeira
Santina Falci Sebastiani). O sócio Luiz Fernando, que faleceu em 2015, foi
substituído pelos seus herdeiros Luiz Fernando Bastiani Filho, João Leonardo
Bastiani e Luiz Alfredo Bastiani. Todos os sócios foram arrolados pela autoridade
fiscal como responsáveis solidários (item 5.3 do Relatório Fiscal). Da ciência ao
sujeito passivo e responsáveis solidários
3. A Contribuinte foi cientificada do Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal e dos Autos de Infração, em
05/01/2018, via DTE – Domicílio Tributário Eletrônico (fls. 398, 399 e 414). Os
demais responsáveis (sócios) foram regularmente cientificados, conforme
documentos juntados:
- José Ovídio Sebastiani: em 11/01/2018 (AR às fls. 400 e 401);
- Luiz Fernando Bastiani Filho: em 11/01/2018 (AR à fl. 402);
- João Leonardo Bastiani: em 11/01/2018 (AR à fl. 403);
- Luiz Alfredo Bastiani: em 12/01/2018 (AR à fl. 404);
- Renato César Bastiani: em 12/01/2018 (AR à fl. 405);
- Santina Falci Sebastiani: em 12/01/2018 (AR à fl. 406);
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.850 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725412/2017-13
4
- Ricardo Bastiani: em 31/01/2018 (Edital no 002102474 – fl. 411);
- Rodrigo César Correa Sebastiani: em 11/01/2018 (AR à fl. 412).
3.1. Em 05/02/2018, a Autuada e respectivos sócios apresentaram a Impugnação de
fls. 432 a 450, por intermédio de seu procurador, argumentando, em síntese, que:
Preliminarmente – Da responsabilidade solidária
a) “A responsabilidade solidária ocorre quando o ato imputado ao devedor decorre
de objeto ilícito, sendo que, o mero inadimplemento de obrigação tributária não é
suficiente para configurar a responsabilidade do artigo 135 do Código Tributário
Nacional” (Súmula 430 do STJ);
b) “para que possa ser atribuída a responsabilidade solidária dos sócios ao
inadimplemento da obrigação, deve ser sustentado e comprovado o ato irregular
pelo qual estão respondendo”, motivo pelo qual, “não se deve confundir a mera
ausência de recolhimento do tributo com a sonegação de imposto”;
c) “Reforça a postura correta e a boa-fé da Impugnante e seus sócios o fato de que,
durante o procedimento de fiscalização, sempre que requeridos, apresentaram
pontualmente toda a documentação solicitada pela D. Autoridade Fiscal, bem como
as notas fiscais de entrada de aquisição de produtor rural pessoa física, contrato
social, livros diários e esclarecimentos, não havendo que se falar em qualquer tipo
de fraude ou omissão, ou embaraço à fiscalização”;
Da inconstitucionalidade do recolhimento do FUNRURAL
d) com a repercussão geral reconhecida no RE no 363.852, fixou-se a tese de ser
inconstitucional a cobrança da contribuição previdenciária a ser recolhida pelo
empregador rural pessoa física, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção (art. 25 da Lei 8.212/1991, na redação dada pelo
art. 1o da Lei 8.540/1992);
e) a cobrança dos valores a título de Funrural declarada inconstitucional pelo E. STF,
gerou efeitos imediatos em território nacional, sendo que grande parcela dos
produtores rurais e adquirentes deixou de descontar e recolher os valores a título
de Funrural;
f) “na hipótese de o Governo Federal pretender instituir uma nova forma de custeio
à Seguridade Social, esta deverá, forçosamente, respeitar o disposto no parágrafo
4o, do artigo 195 da Constituição Federal”, sendo, portanto, “imprescindível a
presença de Lei Complementar à sua instituição”;
g) “ainda que o FUNRURAL houvesse sido instituído por Lei Complementar, seria
inconstitucional, pois ao eleger o faturamento do produtor rural pessoa física como
critério material, desrespeitou em outro aspecto o disposto no artigo 195, §4o, c/c o
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.850 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725412/2017-13
5
artigo 154, I, ambos da CF”. É certo que, além de ser veiculada por meio de lei
complementar, deveria ser não cumulativa e não possuir fato gerador ou base de
cálculo próprio dos tributos discriminados no texto constitucional. Portanto, é
evidente a ocorrência do bis in idem em razão da cobrança de duas contribuições
distintas sobre a mesma base de cálculo, prática vedada pelo artigo 154, inciso I”;
h) “é nítido que não estamos tratando de um caso de sonegação fiscal”, mas sim, de
Autos de Infração que exigem valores inconstitucionais;
Da aplicação da multa de 150%
i) “A boa-fé da Impugnante e de seus sócios encontra-se cabalmente demonstrada
quando se observa que esta sequer descontou dos produtores rurais pessoa física
(contribuintes) os valores ora exigidos a título de contribuição previdenciária, sendo
certo que, notoriamente, esta Impugnante jamais deixaria de descontar tais valores
e repassá-los ao Fisco Federal caso não estivesse seguido entendimento do E. STF”;
j) “caracteriza-se como abusiva a cobrança da multa punitiva imposta à Impugnante
(150% do valor do tributo), vez que a contribuição previdenciária ora exigida era
considerada inconstitucional pelo Pleno do E. STF até março de 2017”. Dessa forma,
não há que se falar em fraude, pois a ausência de recolhimento não se deu por
mera liberalidade e, sim, por se basear na inconstitucionalidade da referida
contribuição, reconhecida pelo STF;
Da ausência de intenção de lesar o Fisco Federal
k) a aplicação de multa agravada no presente Auto de Infração não condiz com a
realidade dos fatos, pois, “não há qualquer evidência de que a empresa estaria
agindo com dolo pelo simples fato da ausência de recolhimento da contribuição”,
aliás, a “omissão” da empresa se baseava em precedentes jurisprudenciais, ou seja,
à época dos fatos era tida como exercício regular de direito, o que a torna uma
dúvida razoável, enquanto que “o dolo depende da certeza quanto à
antijuridicidade da conduta”;
l) “Quem aposta em uma interpretação jurisprudencial que posteriormente é
alterada não agiu de maneira dolosa”. Logo, não pode a autoridade fiscal atribuir a
conduta dolosa ao contribuinte com base apenas na análise dos documentos,
tornando-se, portanto, um auto de infração nulo;
m) “caso a D. Autoridade Fiscal entenda que esta Impugnante deve pagar o tributo
referente ao ano de 2013, a multa aplicada deverá ser a comum (75%), uma vez que
não houve sonegação fiscal ou qualquer intenção dolosa na conduta do agente
passivo”;
Do afastamento dos valores a título de ICMS da base de cálculo do Funrural
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.850 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725412/2017-13
6
n) “o entendimento segundo o qual os valores devidos a título de ICMS não poderão
compor a base de cálculo de outros tributos é matéria pacificada em nossos
tribunais superiores, tratando-se de caso de repercussão geral, e, por consequência,
este entendimento também deverá se aplicar ao Funrural e demais contribuições
previdenciárias”, isto porque “se o montante pago a título de ICMS é incluído na
base de cálculo da contribuição social previdenciária (Funrural) ampliando
indevidamente a base de cálculo firmada pela Constituição Federal, o contribuinte
estaria recolhendo esse tributo de modo inadequado a sua capacidade contributiva,
uma vez que estaria recolhendo o tributo sobre a receita do próprio ente
arrecadador e, portanto, de terceiros”;
o) Assim, “caso a D. Autoridade Fiscal entenda ser a Impugnante e seus sócios
responsáveis pelo pagamento do tributo, deverá recalcular o montante devido,
excluindo o ICMS da base de cálculo de todo o auto de infração”;
Do pedido
p) preliminarmente, requer a imediata exclusão dos sócios da Impugnante do polo
passivo da presente demanda;
q) no mérito, tendo em vista que os valores exigidos a título de contribuições
previdenciárias são inconstitucionais, requer a Impugnante: i) a improcedência da
presente autuação, a extinção do crédito tributário exigido e o arquivamento do
processo administrativo; ii) na hipótese de manutenção da cobrança, a readequação
do valor exigido a título de multa, reduzindo-se o percentual para 75% dos valores
supostamente devidos; iii) caso sejam os valores julgados devidos, o recálculo de
tais quantias para excluir da base de cálculo os valores devidos a título de ICMS; iv)
pela produção de todos os meios de provas admitidos em direito, inclusive a
intimação para realização de sustentação oral das suas razões de defesa, e que as
intimações sejam realizadas no endereço eletrônico (e-CAC) em nome de Kiyoko
Tamura.
4. Conforme despacho à fl. 413, ao presente processo foi juntado, por apensação, o
de no 10855.720098/2018-55 (RFFP).
5. Em 28/05/2018, a Autuada apresentou Pedido de Desistência Parcial de Processo
Administrativo (petição de fls. 481 e 482), a fim de incluir “no PRR os valores
referentes ao FUNRURAL, tendo em vista ser passível de distinção dos demais
débitos discutidos mantendo, portanto, a discussão referente ao SENAR e a multa
aplicada”.
6. Dessa forma, os autos retornaram à unidade de origem para apreciação do
requerimento formulado pelo sujeito passivo e, fosse o caso, para constituição de
autos apartados, com posterior retorno para julgamento da matéria remanescente
(despacho à fl. 483).
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.850 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725412/2017-13
7
7. Formalizado o pedido de adesão ao PRR na unidade de jurisdição do sujeito
passivo, nos termos do art. 9o da Instrução Normativa no 1.784, de 2018 (fls. 484 a
492), os débitos parcelados (parte da empresa, inclusive GILRAT) foram transferidos
para o processo no 10855.722803/2018-59, conforme Termo de Transferência de
Crédito Tributário de fls. 495 e 496.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte e dos responsáveis
solidários, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. PROVA.
A hipótese de solidariedade entre sujeitos passivos da obrigação principal que
tenham interesse comum na situação que constitui o seu fato gerador exige
motivação específica.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
É cabível a multa qualificada quando restar demonstrada a intenção de ocultar a
real situação do sujeito passivo perante o Fisco, visando beneficiar-se por meio de
recolhimento a menor dos tributos devidos.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação
pertinente.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
A intimação do contribuinte, segundo a legislação vigente, deve ser feita por via
postal ou qualquer outra com prova de recebimento, e endereçada ao domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Irresignados, o contribuinte e os responsáveis solidários que foram mantidos no
polo passivo da autuação tributária apresentaram Recurso Voluntário conjuntamente, na qual
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.850 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725412/2017-13
8
alegam que a contribuição ao SENAR por sub-rogação não tinha base legal no momento do
lançamento fiscal, bem como que seria indevida a inclusão dos sócios com base nos artigos 124, I,
e 135, III, do Código Tributário Nacional e a multa de 150%.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
No presente caso, foram lavrados autos de infração para a cobrança de
contribuições previdenciárias do Recorrente por sub-rogação (FUNRURAL e SENAR). Conforme
mencionado pela DRJ em sua decisão, houve a transferência dos valores relativos à contribuição
previdenciária, parte
da empresa
(FUNRURAL),
para
o
processo
administrativo no
10855.722/03/2018-59, para que o débito pudesse ser inserido no Programa de Regularização
Tributária Rural (PRR), instituído pela Lei 13.606/2018. Permaneceu no presente processo apenas
os valores lançados a título de contribuição ao SENAR – 0,2%.
As contribuições destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)
estão previstas no art. 6o da Lei no 9.528/97, com redação dada pela Lei no 10.256/2001:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula dois
por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural.
O STF, ao julgar o Tema 801 (RE no 816.830), decidiu pela constitucionalidade da
incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, nos seguintes termos:
"É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta
da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com
as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01".
A Lei no 10.256/01, sem tratar sobre a matéria de sub-rogação, modificou o
disposto no artigo 6o da Lei no 9.528/97, alterando a alíquota do SENAR das pessoas físicas em
geral para 0,2%. A sub-rogação dos adquirentes no pagamento do SENAR dos produtores rurais
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.850 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725412/2017-13
9
pessoas físicas só foi instituída com a vigência da Lei no 13.606/18. Desse modo, a
responsabilidade imputada por à pessoa jurídica somente é válida para períodos a partir de 2018.
Nesse sentido é o Parecer SEI no 19443/2021/ME, que incluiu na lista de dispensa
de contestação e recursos da PGFN o tema referente à substituição tributária da contribuição ao
SENAR, prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/97, ante a impossibilidade de utilização do art. 30, IV,
da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315/91, como fundamento para a substituição
tributária. Logo, para o período anterior à legislação, não se pode exigir o recolhimento da
contribuição ao SENAR do adquirente de produtor rural pessoa física.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No
13.606/2018. PARECER SEI 19.443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO
E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção
rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art.
121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN, obstáculo que foi superado somente a
partir da Lei n. 13.606/2018. (Acórdão no 2201-011.907, de 1 de outubro de 2024 -
Relator Fernando Gomes Favacho)
--
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No
13.606/18.
A contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural somente pode ser exigida a partir da vigência da
Lei no 13.606/18. (Acórdão no 2302-004.146, de 18 de setembro de 2025 – Relatora
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz)
Dessa forma, entendo pelo cancelamento do lançamento fiscal em relação à
cobrança da contribuição ao SENAR devida por sub-rogação.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.850 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.725412/2017-13
10
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 663
DF CARF MF
Original